Tribunal: TJSP
Processo: 0060173-27.2005.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Município de Guarulhos – Taxa de licença e multa – Exercícios de 1995 e 2001 - Ação ajuizada em 22.12.2005 quando já transcorrido o prazo prescricional quinquenal, considerando-se como constituição definitiva a data da notificação para pagamento ou à mingua desse dado, a data de vencimento da obrigação - Reconhecimento da prescrição – Inexistência da interrupção do prazo

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Município de Guarulhos – Taxa de licença e multa – Exercícios de 1995 e 2001 - Ação ajuizada em 22.12.2005 quando já transcorrido o prazo prescricional quinquenal, considerando-se como constituição definitiva a data da notificação para pagamento ou à mingua desse dado, a data de vencimento da obrigação - Reconhecimento da prescrição – Inexistência da interrupção do prazo prescricional – Prescrição configurada também com relação ao exercício de 2001 – Ausência de citação em prazo razoável – Inteligência do artigo 174, do CTN – Inexistência de causa de interrupção do prazo prescricional - Demora injustificada da exequente, a afastar o entendimento contido na Súmula 106 do STJ Sentença de extinção mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188756
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0060173-27.2005.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE GUARULHOS, é apelado LOPES, BRANDÃO & CIA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), SILVA RUSSO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 13 de março de 2020.
REZENDE SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0060173-27.2005.8.26.0224 -Voto no 21511
2
APELAÇÃO N°: 0060173-27.2005.8.26.0224
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS
APELADA: LOPES, BRANDÃO & CIA. LTDA.
COMARCA: GUARULHOS
VOTO No 21511
EMENTA
EXECUÇÃO FISCAL
Município de Guarulhos

Taxa de licença e multa Exercícios de 1995 e 2001
-
Ação
ajuizada
em
22.12.2005
quando
já
transcorrido
o
prazo
prescricional
quinquenal,
considerando-se como constituição definitiva a data
da notificação para pagamento ou à mingua desse
dado,
a
data
de
vencimento
da
obrigação
-
Reconhecimento da prescrição
Inexistência da
interrupção do prazo prescricional
Prescrição
configurada também com relação ao exercício de
2001
Ausência de citação em prazo razoável

Inteligência do artigo 174, do CTN Inexistência de
causa de interrupção do prazo prescricional -
Demora injustificada da exequente, a afastar o
entendimento
contido
na
Súmula
106
do
STJ
Sentença de extinção mantida Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de tempestivo recurso de apelação,
interposto pela PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, por
meio do qual objetiva a reforma da sentença de fls. 19, que julgou
extinta a execução fiscal, em razão da prescrição.
Em suas razões sustenta, em suma, que a ação
executiva foi distribuída dentro do lapso previsto no art. 174
“caput” do CTN, não havendo que se falar em prescrição. Alega
ainda, que o entendimento contrário ofende disposições expressas
no art. 174 do Código Tributário Nacional, bem como, a Súmula
106 do STJ, daí porque pugna pela inversão do julgado, para
prosseguimento da execução fiscal.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Era mesmo de rigor o reconhecimento de ofício
da prescrição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0060173-27.2005.8.26.0224 -Voto no 21511
3
Diante da propositura de uma execução fiscal,
devemos analisar se ocorreu a prescrição propriamente dita, que
se configura quando a ação não é proposta dentro do prazo
quinquenal, a ser contado da constituição definitiva do crédito que
se pretende executar. Tendo sido a ação proposta oportunamente,
há de se verificar a ocorrência da prescrição intercorrente,
considerando-se critérios tais como a norma aplicável ao caso,
com as respectivas causas interruptivas, bem como a inércia da
exequente durante o andamento do feito.
No
caso
concreto,
a
apelante
propôs,
em
22.12.2005, execução fiscal em face da apelada para cobrança de
débito de taxa de licença e multa dos exercícios de 1995 e 2001,
com
vencimentos
em
28.02.1995,
30.03.1995,
30.04.1995,
30.05.1995, 25.10.1995, e 19.03.2001 (fls. 03/04).
Destarte, já havia se consumado a prescrição,
antes mesmo do ajuizamento da ação, que por se tratar de taxas
mobiliárias, considera-se como termo inicial da constituição definitiva do crédito tributário, a data da notificação para
pagamento, ou no caso, estando ausente esse dado, inicia-se a
partir da data do vencimento.
Com isso, está configurada a prescrição para o
exercício de 1995.
No mais, depreende-se dos autos que também
ocorreu a prescrição para o exercício de 2001, pois a exequente
deixou escoar o prazo prescricional quinquenal, não havendo
sequer citação nos autos.
Com isso, a pretensão executiva de cobrança foi
açambarcada pela prescrição uma vez que ausente qualquer causa
suspensiva ou interruptiva de prescrição.
O que se denota, na espécie, é a falta de
acompanhamento necessário da exequente que não cuidou de
diligenciar e requerer, por meio de mera petição, o andamento do
feito, com a efetiva citação do devedor.
Anote-se, ainda, por oportuno, que o princípio do
impulso oficial, obviamente, não desincumbe a exequente de seus
deveres processuais, pois, na qualidade de parte, cumpria-lhe
zelar pelo andamento do processo e requerer o que de direito
justamente para evitar a extinção do seu crédito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0060173-27.2005.8.26.0224 -Voto no 21511
4
Este princípio, aliás, foi corroborado pelo que
dispõe o art. 6o do novo Código de Processo Civil, segundo o qual:
“Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para
que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e
efetiva”. Vale dizer: tal norma impõe o dever de cooperação entre
todos os envolvidos no processo, o que reforça ainda mais a ideia
de que a parte tem que diligenciar de forma dinâmica a possibilitar
desenvolvimento razoável até a obtenção da solução da demanda,
no caso concreto, a satisfação de seu crédito fiscal.
Importante salientar ser inaplicável ao caso a
Súmula 106 do STJ, pois a paralisação do feito deu-se por inércia
da própria apelante. A morosidade da estrutura do Poder
Judiciário, nesse caso, não foi causa eficiente da prescrição, já
que incumbia à Fazenda Municipal o dever de diligência,
requerendo as providências cabíveis, no sentido de dar impulso ao
processo, de sorte que outra solução não havia mesmo que não
fosse o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva.
Agiu com acerto a Magistrada ao evidenciar a
ocorrência da prescrição, declarando extinta a ação executiva.
Pelo exposto, meu voto nega provimento ao
recurso, mantendo-se a sentença de extinção.
REZENDE SILVEIRA
Relator